Tribunal: TCU
Processo: 000.274/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 200999 (Objeto: Descumprimento pelo MGI de Acórdão do TCU e decisão proferida no Mandado de Segurança35.666, notadamente em relação ao reenquadramento deste representante, bem como a regularidade dos recolhimentos previdenciários e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, além da diferença salarial entre o exercício efetivo do cargo, e dos valores aquém, recebidos por força da sua aposentadoria, e restabelecimentos de todas as gratificações e benefícios existentes à época.)

Inteiro teor:
Acórdão 344/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 235 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da denúncia, pois não foram satisfeitos os requisitos de admissibilidade, e em arquivar liminarmente o processo, dando-se ciência desta deliberação e da instrução de peça 8 ao denunciante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.274/2025-9 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.